Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-14.2006.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001141-14.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERMELINDO BOCARDI - CPF: 128.218.539-04 (APELANTE), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), GILBERTO NALON GONZAGA - CPF: 040.731.698-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIMARAES WISZKA - CPF: 193.051.929-04 (ADVOGADO), MARILANI RODRIGUES BOCARDI - CPF: 916.336.649-53 (APELANTE), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL E DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes defendem que adquiriram insumos agrícolas da apelada e deram em garantia tanto duplicatas mercantis como a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o que seria incontroverso.

Informam que o montante do débito era R$550.926,37, a serem adimplidos em três prestações entre os meses de abril e junho de 2005, tendo pagado antecipadamente R$134.288,75 (R$115.488,33 com desconto).

Acrescenta que dolosamente a apelada ingressou em 23/03/2005 com a Cautelar de Arresto com código no. 16836 e no mês seguinte protocolou a Execução para Entrega de Coisa Incerta com código no. 17067, sem qualquer ressalva quanto aos valores antes recebidos.

Aduzem que por essa razão a má-fé da parte contrária é inequívoca, razão pela qual incidiria no caso o disposto no art. 940 do Código Civil e o art. 80 do CPC.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 108567058.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As mais variadas modalidades de reparação material exigem a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Disso não diverge a pretensão reparatória contida no art. 940 do Código Civil.

Esse dispositivo legal determina que
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.

Contudo, para que haja a incidência dessa norma é imprescindível que esteja evidenciado o dolo processual ou a superveniência de prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado pelos autores, ora apelantes.

Igualmente, os autores não provaram que o pagamento parcial de R$134.288,75 servia tanto para a quitação das duplicatas mercantis quanto para a amortização da CPR.

Em sua contestação (fls. 43/53 do ID no. 108567055) a apelada claramente reconhece que, em um primeiro momento, de fato, tanto a CPR quanto as duplicatas se destinavam ao pagamento da mesma dívida, contudo com a retirada de mais insumos agrícolas pela apelante, a quitação das últimas sequer foi capaz de repercutir sobre o valor de face da primeira.

Isso fica claro quando aduz que “
em momento algum negamos o recebimento parcial da dívida mencionada inicialmente, esclarecemos, sim, que os valores pagos pelo Autor, oportunamente, o foram para pagamento de dívida em reais, por eles assumida, restando integralmente o compromisso assumido através da Cédula de Produto Rural para ser integralizado, situação que, até a presente data não ocorreu
”.

A CPR no. 708/2004 está juntada nas fls. 42/56 do ID no. 108567054 e não prevê o pagamento em espécie, mas através de 17.500 sacas de soja de 60kg cada.

Desse modo, não existindo qualquer informação sobre CPR no recibo de fl. 37 do ID no. 108567054, além de o contexto dos autos demonstrar que as operações de compra e venda a prazo entre as partes se realizaram de forma reiterada, realmente é inafastável a conclusão da sentença de falta de vinculação entre o pagamento parcial de 21/03/2005 e a obrigação de entregar grãos à apelada.

Nenhuma omissão dolosa ou alteração da verdade foi evidenciada nos autos, o que não permite concluir que a postura processual da ré se enquadra em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(STJ, REsp no. 220.162/ES).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESCUMPRIMENTO -
COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE
.
Para a incidência do art. 940 do Código Civil/02, há dois pressupostos indissociáveis: cobrança judicial indevida e ação consciente do credor, traduzida em procedimento revelador do caráter de malícia
. (...).
(AP no. 1.0183.17.014451-7/001, 11a Câmara Cível, TJMG, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgamento em 27/11/0019, publicação em 03/12/2019, sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS (...)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
Inexistência de má-fé na conduta da autora capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do
Código
de Processo
Civil
/15, pois apenas exerceu seu direito de ação, sem dolo ou prejuízo à parte adversa
.
INAPLICABILIDADE
DO
ARTIGO

940
, DO CC. Para incidir as disposições constantes no
artigo

940
, do
Código

Civil
, impositiva a demonstração do dolo da parte demandante ao ajuizar determinada ação para buscar valores já adimplidos, circunstância não evidenciada
. (...) APELAÇÕES DESPROVIDAS
. (Apelação Cível no. 70074849118, 15a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em 06/09/2017, publicado
em 13/09/2017, sem grifos no original).

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021